Tribunal: TJES
Processo: 0000463-18.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000463-18.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CEDYR COSTA AMARAL
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – É cediço que o direito à reparação do dano depende da ocorrência de ato ilícito, sendo seus elementos essenciais: a) ação ou omissão do agente; b) ocorrência de um dano (seja patrimonial, moral ou estético); c) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, consoante preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil.

II - O atendimento prioritário a idosos em instituições bancárias é garantido pelo parágrafo único, do artigo 2º da Lei n. 10.048/2000. O recebimento da senha não prioritária não chegou sequer a ser controvertido nos autos. No entanto, não é a ausência de recebimento de senha prioritária o fato isolado capaz de ensejar danos morais indenizáveis, uma vez que não constitui
dano in re ipsa
.

III - A despeito da possibilidade de inversão do ônus da prova, ela não impõe a imediata procedência da ação consumerista, haja vista que incumbe ao magistrado examinar os aspectos de verossimilhança de alegação do consumidor, a quem cabe demonstrar o fato constitutivo do seu direito (AgInt no REsp n. 1.663.941/PR).

IV - Necessário era o apelante demonstrar que permaneceu por um longo período sem atendimento adequado, revelando uma demora descabida sem observância da prioridade que possui, ensejando abalo moral capaz de violar seu direito de personalidade, demonstração esta que cabia exclusivamente a ele.

V - Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000463-18.2021.8.08.0030

APEL
ANTE
:
CEDYR COSTA AMARAL

APELAD
O
:
BANCO SANTANDER S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta por Cedyr Costa Amaral irresignado com a sentença que julgou improcedente seu pedido indenizatória constante da exordial.

Nas suas razões recursais, aduziu o apelante idoso, em suma, que em janeiro de 2021 deslocou-se de Regência até a sede de Linhares, mais especificamente, na agência do banco apelado para sacar seu benefício LOAS, já que havia perdido o cartão magnético que possibilitava realizar tal procedimento em caixas eletrônicos.

Relatou que neste dia a agência estava fechada apenas para atendimentos internos para situações como a que enfrentava; que a agência estava “
uma verdadeira desordem, várias pessoas dentro da agência (onde ficam os caixas), aguardando na fila
” e com “
confusão por não existir fila preferencial”
.

Narrou que lhe foi negado atendimento prioritário em razão da idade avançada, além de possuir pouca mobilidade e já ter sido diagnosticado com covid, recebendo, tão somente, apenas senha comum.

Afirmou que esta situação lhe causou aborrecimentos e transtornos morais.

Diante disso, visa a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, perseguindo a manutenção da sentença atacada.

Após examinar com acuidade as provas coligadas, Eminentes Desembargadores, não vejo como descurar do que restou decidido na instância singela.

É cediço que o direito à reparação do dano depende da ocorrência de ato ilícito, sendo seus elementos essenciais: a) ação ou omissão do agente; b) ocorrência de um dano (seja patrimonial, moral ou estético); c) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, consoante preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso em tela, ao compulsar com atenção os autos pude concluir pela ausência de demonstração do dano em si.

O atendimento prioritário a idosos em instituições bancárias é garantido pelo parágrafo único, do artigo 2º da Lei n. 10.048/2000.

O recebimento da senha não prioritária não chegou sequer a ser controvertido nos autos. No entanto, não é a ausência de recebimento de senha prioritária o fato isolado capaz de ensejar danos morais indenizáveis, uma vez que não constitui
dano in re ipsa
.

A despeito da possibilidade de inversão do ônus da prova, ela não impõe a imediata procedência da ação consumerista, haja vista que incumbe ao magistrado examinar os aspectos de verossimilhança de alegação do consumidor, a quem cabe demonstrar o fato constitutivo do seu direito (AgInt no REsp n. 1.663.941/PR).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor assevera que “
A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. Precedentes.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Com efeito, necessário era o apelante demonstrar que permaneceu por um longo período sem atendimento adequado, revelando uma demora descabida sem observância da prioridade que possui, ensejando abalo moral capaz de violar seu direito de personalidade, demonstração esta que cabia exclusivamente a ele.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o valor da causa suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do §3ºdo artigo 98 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso de apelação cível e a ele NEGAR PROVIMENTO. Outrossim, majorar os honorários advocatícios em mais 2% sobre o valor da causa suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do §3ºdo artigo 98 do CPC.